Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-85.2021.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Contradição e omissão. Recurso oposto contra acórdão que, embora tenha acolhido tese recursal quanto ao marco inicial dos juros de mora (fixando-o na data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ), concluiu pelo desprovimento do recurso, gerando contradição. Reconhecimento do provimento parcial da apelação. Omissão quanto ao critério de atualização do valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Contradição e omissão. Recurso oposto contra acórdão que, embora tenha acolhido tese recursal quanto ao marco inicial dos juros de mora (fixando-o na data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ), concluiu pelo desprovimento do recurso, gerando contradição. Reconhecimento do provimento parcial da apelação. Omissão quanto ao critério de atualização do valor contratual para fins de cálculo dos alugueres. Incidência dos índices da Tabela Prática do TJSP, desde o mês da assinatura do contrato até a entrega efetiva do imóvel. Honorários advocatícios sem majoração para o apelante, com inversão para o pagamento da parte contrária. Cabimento em parte. Parcial provimento do recurso que não autoriza majoração sucumbencial para o apelante, igualmente, sem possibilidade de inversão da sucumbência para pagamento do apelado. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.